Tribunal: TJDFT
Processo: 0726153-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0726153-96.2019.8.07.0000 Agravante: H. D. Q. C. e C. D. Q. C. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil D E C I S Ã O Vistos etc. H. D. Q. C. e C. D. Q. C., representadas por sua genitora, E. P. D. Q., interpuseram o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de obrigação de fazer por elas ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consubstanciado na concessão de vaga em creche pública, preferencialmente próxima à sua residência, em período integral. Consoante decisão de ID 13027704, deferi a tutela recursal liminar para determinar a matricula das agravantes em creche da rede pública de ensino. Nos termos do despacho de ID 15486357, determinei a intimação das agravantes, para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista a prolação de sentença nos autos dos quais emerge a decisão ora agravada (0711710-86.2019.8.07.0018), julgando extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Conforme manifestação de ID 15908643, as agravantes informaram que, de fato, ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem, ocasionando a perda do objeto do presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal. É o breve relatório. Decido. Assim, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora